Tribunal: TJMT
Processo: 0001204-05.2019.8.11.0011
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001204-05.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEBSON CAETANO DA SILVA - CPF: 062.339.931-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 28, DA LEI N.o 11.343/2006, ART. 330, DO CP E ART. 244-B, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – DESOBEDIÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA – PALAVRA DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A ABORDAGEM – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DOS POLICIAIS – PROVA INDUVIDOSA – PRETENSÃO REFUTADA – CORRUPÇÃO DE MENORES – INOCORRÊNCIA – DELITO FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – DOSIMETRIA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – AUMENTO DESPROPORCIONAL QUANTO AOS MAUS ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA MAJORADA DE FORMA
DESPROPORCIONAL
–
PENA
ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

O crime de
desobediência
configura-se quando demonstrado o descumprimento de ordem legal emita por agentes públicos, conforme estabelecido no art. 330 do CP.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, entendimento pacificado através da Súmula no 500 do STJ.

[...]
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da
pena
-
base
, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
. [...] (HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Klebson Caetano da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 28, da Lei n.o 11.343/2006, art. 330, do CP e art. 244-B, do ECA, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, bem como à prestação de serviços à comunidade por 03 (três) meses e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Sentença Id. 75149522 e 75149523).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, para ser absolvido do crime de desobediência e corrupção de menores, por ausência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, subsidiariamente, requer a readequação da pena basilar do crime de desobediência. (Id. 75149528 e 75149529)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 75149535 e 75149536)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Roosevelt Pereira Cursine,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 79530959)

“
Sumário:
Acusado condenado pela prática dos crimes de desobediência e corrupção de menor – Inconformismo defensivo – busca a absolvição do recorrente dos crimes em testilha e, no caso de manutenção das condenações, pela readequação da pena basilar em relação ao crime de desobediência – Pleitos parcialmente procedentes – Autoria e materialidade dos crimes amplamente comprovadas – Depoimentos dos policiais militares em ambas as fases processuais – A jurisprudência é uniforme no sentido de que as testemunhas dos fatos, incluindo os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, podem servir como prova para sustentar uma condenação, como é o caso dos autos – O crime de corrupção de menores é considerado Crime formal, ou seja, basta a demonstração da participação de adolescente na empreitada criminosa para configurar o delito – Súmula 500 do STJ – Deve ser readequada a pena basilar do apelante do crime do art. 330 do CP, em nome dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade –
Pelo provimento parcial do apelo defensivo
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Klebson Caetano da Silva
, como incurso nas sanções do art. 28, da Lei n.o 11.343/2006, art. 330, do CP e art. 244-B, do ECA, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, bem como à prestação de serviços à comunidade por 03 (três) meses e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 75148994)

“ 1o FATO: DESOBEDIÊNCIA:

No dia 26 de março de 2019, por volta das 00h35min, na residência localizada na rua 07, no 797, no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D' Oeste/MT, o denunciado Klebson Caetano da Silva, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, desobedeceu ordem legal de funcionários públicos, conforme Boletim de Ocorrência acostado às fls. 07/08.

2 o FATO: TRÁFICO DE DROGAS:

Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado Klebson Caetano da Silva com consciência e vontade, tinha em depósito e guardou, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 01 (um) frasco plástico contendo porções de substância análoga à cocaína; 01 (um) invólucro de substância análoga à “cannabis sativa L”, vulgarmente conhecida por “maconha”; 01 (um) frasco metálico contendo sementes de “cannabis sativa L”, vulgarmente conhecida por “maconha”; bem como semeou e cultivou, em um recipiente de alumínio, 01 (uma) planta de “cannabis sativa L”, vulgarmente conhecida por “maconha”, conforme Auto de Apreensão de fl. 09 e Laudos de Periciais de fls. 54/61.

3 o FATO: ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas o denunciado Klebson Caetano da Silva, e a adolescente Jéssica Vitória Batista Gomes, associaramse para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 07/08.

4 o FATO: CORRUPÇÃO DE MENOR: Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado Klebson Caetano da Silva, corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 anos, quem seja, a adolescente Jéssica Vitória Batista Gomes, com ela praticando infração penal ou induzindo-a a praticá-la, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 07/08.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Segundo apurado, a polícia militar recebeu inúmeras informações de que o denunciado comercializava entorpecentes na residência localizada na rua 07, no 797, no bairro Jardim São Paulo.

Ato contínuo, a guarnição policial realizou rondas nas proximidades do local e constatou que o denunciado sempre ficava na frente da residência, sendo que ao perceber a presença da viatura policial, se evadia para seu interior, além de, também, ser constante a presença de indivíduos com aspectos de usuários de entorpecentes nas imediações do local.

Ato contínuo, por volta das 00h30min, a guarnição policial, em patrulhamento pela rua São Benedito, ao virar a esquina com a rua 07, avistou dois indivíduos suspeitos em frente a residência do denunciado, sendo que ao receberem ordem de parada, adentraram rapidamente na casa.

Após, feito o acompanhamento dos indivíduos, foi verificado que um dos indivíduos se tratava do próprio denunciado, que desobedeceu as ordens emanadas pelos policiais e empreendeu fuga do local pulando o muro dos fundos do quintal.

Na sequência, a guarnição visualizou a adolescente Jéssica tentando pular o muro lateral para se evadir do local, não obtendo êxito por ter sido abordada pelos policiais.

Ato contínuo, na área externa da residência, foi encontrada uma planta de “cannabis sativa L”, (maconha), e em posterior busca pelo local, também foram localizados 01 (um) frasco plástico contendo porções de substância análoga à cocaína, 01 (um) invólucro de substância análoga à “cannabis sativa L”, (maconha), 01 (um) frasco metálico contendo sementes de “cannabis sativa L” (maconha), conforme Auto de Apreensão de fl. 09 e Laudos de Periciais de fls. 54/61."

ABOSLVIÇÃO

DESOBEDIÊNCIA

Insurge a defesa pela absolvição do delito de desobediência, por ausência de provas, contudo sem razão.

Com efeito, para a caracterização do crime de desobediência é necessário que o réu, tendo ciência inequívoca da ordem de parada emanada pelos policiais militares, descumpra tal ordem legal de maneira voluntária e consciente.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 75148995), boletim de ocorrência (Id. 75148996), relatório de investigação (Id. 75148998), bem como, da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Concernente a autoria, esta restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais.

Vejamos os depoimentos prestado nos autos:

Extrajudicialmente, os policiais confirmaram que o réu desobedeceu a ordem policial, vejamos o depoimento do policial Edimar Rodrigues da Cruz Júnior: (Id. 75148999)

"QUE AS GUARNICOES POLICIAIS DE MIRASSOL D‘OESTE VEM RECEBENDO DIVERSAS DENUNCIAS DE QUE EM UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA 07, N°797, O SUSPEITO KLEBSON, VULGO KLEBAO, VEM REALIZANDO O COMERCIO DE ENTORPECENTES. DURANTE A DATA DE HOJE ESTA GUPM REALIZOU RONDAS NAS PROXIMIDADES DO LOCAL COM O INTUITO DE VERIFICAR A VERACIDADE DAS INFORMACOES REPASSADAS, E PERCEBEU QUE O SUSPEITO KLEBSON SEMPRE FICA NA FRENTE DA RESIDENCIA, E AO PERCEBER A PRESENCA DA GUPM, O SUSPEITO ENTRA PARA DENTRO DA CASA. FOI NOTADA TAMBEM A PRESENCA CONSTANTE DE INDIVIDUOS COM ASPECTO DE USUARIOS DE ENTORPECENTE NAS PROXIMIDADES DO LOCAL. POR VOLTA DAS 00H30 DA PRESENTE DATA, ESTA GUPM ESTAVA PATRULHANDO PELA RUA SAO BENEDITO E AO VIRAR A ESQUINA COM A RUA 07, VISUALIZOU DOIS INDIVIDUOS EM FUNDADA SUSPEITA NA RUA EM FRENTE A RESIDENCIA DO SUSPEITO KLEBSON, QUE AO RECEBEREM ORDEM DE PARADA ENTRARAM RAPIDAMENTE PARA DENTRO DO QUINTAL DA RESIDENCIA, SENDO DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS, MOMENTO EM QUE FOI VISUALIZADO QUE UM DOS SUSPEITOS TRATAVASE DO PROPRIO KLEBSON, QUE IGNOROU AS ORDENS DOS POLICIAIS E SAIU EM DISPARADA, PULANDO OS MUROS DO FUNDO DO QUINTAL, TOMANDO RUMO IGNORADO. NESTE MESMO MOMENTO PERCEBEMOS QUE UMA OUTRA SUSPEITA TENTAVA PULAR OS MUROS LATERAIS DA RESIDENCIA, POREM ESTA NAO OBTEVE EXITO E FOI DEVIDAMENTE ABORDADA PELOS POLICIAS, SENDO POSTERIORMENTE QUALIFICADA JESSICA VITORIA, MENOR DE IDADE, QUE ALEGOU QUE RESIDE NAQUELE LUGAR JUNTAMENTE COM SUA MAE ELISANGELA E COM SEU AMIGO KLEBSON. NA AREA EXTERNA DA RESIDENCIA FOI LOCALIZADA UMA MUDA DE PLANTA APARENTANDO SER MACONHA. DIANTE DA SITUACAO DE FLAGRANTE, FOI FEITA A BUSCA NA RESIDENCIA, ACOMPANHADA PELA MENOR JESSICA, SENDO ENCONTRADO MAIS UMA PORCAO DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA, UM RECIPIENTE CONTENDO VARIAS SEMENTES DE MACONHA. ALEM DE UM RECIPIENTE CONTENDO VARIAS PORCOES DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA. VALE RESSALTAR QUE DEVIDO AO SUSPEITO KLEBSON TER SE EVADIDO DO LOCAL, E MUITO PROVAVEL QUE TENHA LEVADO CONSIGO MAIS ENTORPECENTES E/OU OBJETOS QUE CONFIGUREM O TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS (...)."

Em juízo ratificou seu depoimento,
in verbis
: (Retirado das alegações finais do Ministério Público, em conformidade com relatório mídia)

“Promotor: Como se deram os fatos? Testemunha:

A gente já vinha recebendo há uns dias a denúncia, várias denúncias, na verdade, via 190, via populares que são vizinhos do Klebson de que na residência localizada na rua 7, ela é residência sobre esquina, tava acontecendo ali o crime de tráfico de drogas, ali seria uma boca de fumo. Diante dessas informações, a gente começou a trabalhar eles de uma forma melhor e passamos a fazer rondas ali próximo do local. E realmente a gente percebeu que haviam alguns indícios de que naquele local realmente funcionava uma boca de fumo, porque além das denúncias, era constante a presença de indivíduos com aspecto de usuário ali próximo. E um fato interessante que fez a gente suspeitar ainda mais é que esse suspeito, ele não se submetia a abordagem, ficava na frente da casa e todas as vezes que a viatura policial aproximava da residência, ele entrava pra dentro da casa. Então, já era mais um indício forte de que ele poderia estar comercializando entorpecente naquele local. E aí, nesse dia, durante o patrulhamento pelo início da madrugada, por volta da meia noite e trinta, como a residência lá é sobre esquina, tem a rua 7 e a rua São Benedito que cruza com ela. A gente não veio pela rua 7, nós viemos pela rua São Benedito e assim que a gente dobrou a esquina, visualizou a presença de dois suspeitos, né, uma menina e um homem. E diante dessa situação a gente acelerou essa viatura no intuito de realizar a abordagem, porém ambos correram pra dentro da residência, mesmo a gente já tendo verbalizado pra que eles parassem pra que se submetessem à abordagem. E nessa situação, como eles desobedeceram as ordens de abordagem, a gente entrou na residência tentando acompanhá-los para fazer a abordagem e verificar se havia alguma coisa ilícita, porém, o homem, que depois a gente visualizou que se tratava do Klebson, ele pulou o muro dos fundos e a menina também tentou pular o muro, porém ela foi impedida por um dos policiais e foi abordada.

(...)

Defesa: O senhor pode verificar que se tratava de uma mulher e um homem?

Testemunha: Ela e o Klebson.

Defesa: O senhor visualizou o Klebson já no momento da abordagem? Testemunha: No momento em que ele correu pra dentro. Na verdade, a gente já sabia que era ele que tava na frente da residência, porque ele ficava o dia inteiro e toda vez que ele via a viatura ele entrava pra dentro. E nesse momento que a gente deu voz de abordagem a gente já sabia que era ele. No momento que ele entrou pra casa foi constatado isso daí. (...)”.

Ressaltando novamente, que o policial Edimar, informou que ao dar a ordem de parada, os dois suspeitos correram para dentro da residência, e após adentraram na casa, ambos pularam o muro e empreenderam fuga, ignorando as ordens dos policiais, todavia não lograram êxito em fugir, pois os policiais conseguiram detê-los.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovadoseu interesseno deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Asserto que, os relatos dos Policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como também, as informações prestadas pelo policial não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

Desta forma, a conduta praticada pelo apelante ao descumprir a ordem de parada dos policiais caracteriza o delito de desobediência, conforme estabelecido no art. 330 do Código Penal,
in verbis
:

“ Desobediência

Art. 300 – Desobedecer
a ordem legal de funcionário público”

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) “O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agentes públicos, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas” (AgRg no REsp 1.753.751/MS, Rel Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 30/08/2018) (...)”

“STJ – AgRg no REsp: 1790887 MS 2019/0006650-5, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019) ”

Assim, restando evidenciado a configuração do delito de desobediência pelo conjunto probatório acostado nos autos, não há como acolher o pleito defensivo de absolvição.

CORRUPÇÃO DE MENORES

A defesa também alega que não restou provado nos autos a corrupção de menores, todavia, o conjunto probatório dos autos, consoante supramencionado, também não deixa dúvidas acerca da participação da adolescente no delito.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 75148995), boletim de ocorrência (Id. 75148996), relatório de investigação (Id. 75148998), documento de identidade da menor (Id. 75149452), além dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase inquisitorial e em juízo.

No que se refere a autoria, ficou comprovada na medida em que o réu praticou a conduta de desobediência juntamente com a menor J.V.B.G, que na época dos fatos, possuía 15 (quinze) anos de idade, conforme documento de identidade (Id. 75149452).

No mais, a própria menor confessou que estava na residência com o apelante, consumindo entorpecentes, momento em que visualizaram a chegada dos policiais e correram, pulando o muro para tentar fugir, todavia foram contidos. Vejamos: (Id. 75149452)

“(...) QUE perguntado sobre a data do dia 26/03/2019 em que foi pega pela polícia, respondeu que a declarante e o Klebson estavam fumando maconha na casa que usam como "fumodromo", que alega que ele foi embora antes da polícia chegar no local, que a declarante correu quando viu a polícia, que a polícia conseguiu alcança a declarante, que perguntado porque correu respondeu "porque sim", que alega que apenas a maconha lhe pertence, que apenas use a droga e não vende; QUE perguntado se o Klebson vende droga no local respondeu que não; QUE perguntado a quem pertence o restante da droga encontrada respondeu que não sabe dizer, que a droga não lhe pertence e também não pertence ao Klebson; (...)”.

No mais, os policiais responsáveis pela prisão de ambos, confirmaram a presença da menor na residência, bem como o fato de tentarem empreender fuga do local.

Sobre a configuração do crime de corrupção de menores, o col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que: "
não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011,DJe 1/2/2012).

Registra-se que tal tema, inclusive, restou consolidado na Súmula no 500, do Tribunal Superior que dispõe:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nesse espeque, o crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90 é de natureza formal, bastando para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de agente, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor.

É válido esclarecer que o bem jurídico tutelado pela norma objetiva, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Assim, por todo o conjunto probatório ora exposto, estando suficientemente demonstrada a participação do menor em prática delituosa do roubo qualificado e tráfico de drogas na companhia do apelante, o pedido absolutório, conforme requerido pela defesa, não merece prosperar.

DOSIMETRIA

Por fim, requer a defesa a readequação da pena basilar aplicada ao apelante no crime de desobediência, pedindo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

Portanto, para melhora analise, transcrevo a dosimetria:

“3.1.3 – Do crime previsto no art. 330 do Código Penal

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: possui maus antecedentes, haja vista condenação na ação penal de cód. 262565, transitada em julgado na data de 15.04.2019, desta Comarca de Mirassol d’Oeste/MT;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: não foram graves;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide agravantes, incide a atenuante da menoridade, razão pela qual fixo a pena provisória em 06 (seis) meses de detenção, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena e de aumento da pena. Razão pela qual fixo a pena em 06 (seis) meses de detenção, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa”.

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “
A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios
” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma,DJe 12/03/2015)

Denota-se da leitura acima que o juiz
a quo
considerou como desfavorável os maus antecedentes, majorando a pena-base em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de detenção acima do mínimo legal, na qual restou a pena na primeira fase em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Registra-se também que, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas” (STF,HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1o/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1o/4/2014, DJe 10/4/2014.

Todavia, verifica-se que o aumento feito pelo juiz
a quo
é desproporcional, sendo necessária sua adequação, portanto, entendo que merece reparo da pena neste ponto, pois para os maus antecedentes o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração superior a 1\6 (um sexto).

Nesse sentido:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. [...] (HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

Desta forma, fixo a pena-base em
17 (dezessete) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, não incide agravantes, incide a atenuante da menoridade, razão pela qual fixo a pena provisória em
15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena e de aumento da pena. Razão pela qual fixo a pena definitiva em
15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho os demais fundamentos do juiz sentenciante.

Concurso de crimes

Assim, diante da aplicação do concurso material, com fundamentos no art. 69, do CPP, soma-se as penas aplicadas ao réu dos crimes de
art. 28, da Lei n.o 11.343/2006 (03 (três) meses de serviços à comunidade)
,
art. 244-B do ECA (01 ano de reclusão
) e
desobediência (15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa)
, restando a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção, 03 (três) meses de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa
, contudo, no caso, como houve a aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, deve-se executar primeiro a de reclusão.

Em atenção ao art. 33, §2o, alínea “c” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início
aberto
, haja vista o
quantum
da pena estabelecido.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

Mantenho a substituição feita pelo juiz sentenciante da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritiva de direito.

“4.3. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade, mediante tarefas gratuitas, à razão de uma hora por dia de condenação, resultando, por isso, num total de 365 horas, bem como ao pagamento de 01 (um) salário mínimo a ser depositado na conta do conselho da comunidade da execução penal desta comarca, a saber:” (Sic)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial
provejo parcialmente
ao recurso de apelação interposto por
Klebson Caetano da Silva
, apenas para alterar a pena-base do crime de desobediência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021